Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-91.2003.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 1998 - Município de Monte Alto - Justiça Gratuita - Concessão pela simples declaração de hipossuficência financeira - Possibilidade - Exceção de Pré-Executividade acolhida - Extinção do feito, com apreciação de mérito, em decorrência de prescrição intercorrente - Pretendida condenação em verba honorária - Cabimento - Aplicação do Princípio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 1998 - Município de Monte Alto - Justiça Gratuita - Concessão pela simples declaração de hipossuficência financeira - Possibilidade - Exceção de Pré-Executividade acolhida - Extinção do feito, com apreciação de mérito, em decorrência de prescrição intercorrente - Pretendida condenação em verba honorária - Cabimento - Aplicação do Princípio da Causalidade - Causa de pequeno valor - Arbitramento de honorários por apreciação equitativa, a teor do art. 85, § 8o, do CPC/2015, em R$ 600,00 - Sentença reformada - Sucumbência recursal - Apelação provida.